Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TELEFONIA E TV POR ASSINATURA. FALHA NO SERVIÇO DE INTERNET. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA OPERADORA. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial declaratória de rescisão de contrato de telefonia e tv por assinatura, por culpa exclusiva da ré, de inexistência de débito e de condenação da ré ao pagamento de danos morais. Recurso interposto pela parte ré visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A autora narra que a ré descumpriu o contrato, pois houve falha no serviço contratado, com vários períodos de desconexão da internet, gerando inúmeras reclamações e agendamento de visitas técnicas sem o comparecimento do profissional. Diz que, após romper com o contrato, recebeu fatura com multa pela quebra da fidelidade, no valor de R$ 758,74; que deixou de pagar a fatura, pois o cancelamento se deu por culpa exclusiva da ré; que recebeu inúmeras cobranças e ameaças de negativação de seu nome.
5. A prova documental comprova a abertura de vários protocolos de reclamação por defeito e para reparo na banda larga, IDs 20304920 e 20304921; a fatura contendo a multa por quebra de fidelidade; diversas cobranças por parte da ré por mensagens de texto, ID 20304919; bem como a negativação do nome da autora pelo débito, IDs 20304935, 20304936 e 20304937.
6. A ré/recorrente não demonstrou a regularidade dos serviços. A apresentação das faturas não comprova a ausência dos vícios alegados pela autora. Sequer foram apresentadas as resoluções dadas aos protocolos de reclamação abertos pela autora. Conforme observado pelo juízo sentenciante “... competia à parte ré, em face da inversão do ônus da prova, demonstrar a existência de situação legítima (regularidade da prestação do serviço de internet) que amparasse a cobrança de multa contratual por cancelamento e/ou quebra de fidelidade, o que não fez (art. 373, inciso II, do CPC)”.
7. Diante da verossimilhança das alegações da autora e da ausência de comprovação da regularidade do serviço, é indevida a multa por quebra de fidelidade, sendo inexistente o débito e, consequentemente, ilícita a negativação do nome da autora.
8. É pacífica a jurisprudência de que a negativação indevida, por si só, viola atributo da personalidade, porquanto, restringe indevidamente o crédito do consumidor, impondo-lhe a mácula de mau pagador. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito.
9. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados no Juízo de origem, a título de dano moral, não merece redução por se mostrar adequado, razoável e apto a atender aos objetivos satisfativo, compensatório e pedagógico da condenação.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).